Tribunal: TJDFT
Processo: 0720898-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720898-68.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO RICARDO DIAS PILOTO, FERNANDA DO NASCIMENTO THOMAZ, JOSE BATISTA FERREIRA DA SILVA, LUCELIA FRANCISCA ROCHA LISBOA, LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA, MICHELLE DIAS PILOTO, ODIRLEI ALVES LIMA, RONALDO FERREIRA DOS SANTOS, ROSIANE FRANCISCO DE SIQUEIRA COELHO APELADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA., G44 GOLD MINERAÇÃO LTDA D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. Em petição de ID 69158131, a Curadoria de Ausentes informa a ausência de intimação para contrarrazoar. De fato, compulsando os autos, verifica-se que apenas as partes G44 representadas pelo patrono Tiago do Vale e a Zen Card apresentaram contrarrazões, não havendo certificação sobre o transcurso do prazo para os demais. Assim, em observância ao princípio do devido processo legal, intimem-se as partes apeladas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Após, retornem os autos para nova análise do recurso. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 11:37:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador